Tribunal: TJSP
Processo: 2364872-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Pretensão de restabelecimento da recuperação judicial ou concessão de recuperação judicial suspensiva, em analogia à concordata suspensiva. Inviabilidade. Instituto revogado pela Lei n. 11.101/05. Convolação em falência já analisada por esta Corte. Preclusão da matéria. Ausência de fatos novos a ensejar a reapreciação da questão. DECISÃO MANTIDA. RECURSO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Pretensão de restabelecimento da recuperação judicial ou concessão de recuperação judicial suspensiva, em analogia à concordata suspensiva. Inviabilidade. Instituto revogado pela Lei n. 11.101/05. Convolação em falência já analisada por esta Corte. Preclusão da matéria. Ausência de fatos novos a ensejar a reapreciação da questão. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.